Tribunal: TJES
Processo: 0001309-88.2009.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIAS DAL COL e outros (3)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0001309-88.2009.8.08.0019

RECORRENTE: ELIAS DAL COL, ERLY DUTRA DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. TEMA 1.199/STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência de Tribunal de Justiça que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso especial, sob o entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.199 do STF. Os agravantes sustentam ausência de dolo e insuficiência probatória para a condenação por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema 1.199 do STF, especialmente quanto à alegada inexistência de dolo na conduta dos agentes condenados por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece expressamente a presença de dolo e má-fé na conduta dos agentes, ao apontar fraude ao procedimento licitatório e direcionamento da contratação.

A decisão de origem detalha que a situação emergencial foi artificialmente criada pelos agentes, evidenciando o elemento subjetivo exigido pela Lei de Improbidade Administrativa.

O Tema 1.199 do STF exige a comprovação de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, requisito observado no acórdão recorrido.

A pretensão de afastar a conclusão quanto à existência de dolo demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF.

Inexiste distinguishing apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, impondo-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, conforme o Tema 1.199 do STF. 2. Não se admite, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar conclusão do tribunal de origem quanto à existência de dolo. 3. A ausência de distinção relevante impede o afastamento de precedente vinculante aplicado pelo tribunal de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0001309-88.2009.8.08.0019

RECORRENTE: ELIAS DAL COL, ERLY DUTRA DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17611635) interposto por ELIAS DAL COL e ERLY DUTRA DA CUNHA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16912927) proferida por esta Vice-Presidência que, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (id. 15366551) por vislumbrar a conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, os recorrentes apontam equívoco na subsunção do caso ao Tema nº 1.199 do STF, asseverando a inexistência de dolo específico na conduta que lhes é imputada. Sustentam, ademais, a fragilidade do acervo probatório, o qual consideram insuficiente para amparar a condenação por improbidade administrativa, dada a ausência de demonstração do elemento subjetivo indispensável à caracterização do ato ímprobo.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, que fixou as seguintes teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Os agravantes buscam infirmar a incidência do precedente vinculante ao argumento de que não restou configurado o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021, asseverando a ausência de prova do elemento subjetivo no acórdão recorrido.

Contudo, a pretensão não merece prosperar. Uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório, assentou categoricamente a presença do animus deliberado de lesar o erário ou violar princípios administrativos, a alteração de tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância superior.

A ementa do julgado é categórica ao estabelecer: "DOLO E MÁ-FÉ CONFIGURADOS".

O voto condutor detalhou que a situação emergencial foi "criada" pelos apelantes, configurando fraude ao procedimento licitatório e direcionamento da contratação da empresa, atestando expressamente que é inegável o dolo e a má-fé dos agentes envolvidos.

Nesse contexto, infirmar a conclusão do Tribunal a quo para assentar a ausência de dolo exigiria, inevitavelmente, o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada na via excepcional pelo óbice da Súmula 7/STJ.

Por outro lado, considerando que a instância de origem, soberana na análise das provas, constatou a presença do elemento subjetivo (dolo), a decisão recorrida revela-se em estrita consonância com a tese firmada no Tema 1.199/STF, que condiciona a configuração do ato de improbidade administrativa à existência de conduta dolosa.

Ausente, portanto, qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar o paradigma vinculante, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial é medida que se impõe.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.